Tribunal: TJSP
Processo: 1006304-67.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000576285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006304-67.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que são embargantes
ALEXANDRE RODRIGUES ABBARA e SIRLENE JORDÃO ABBARA (CURADOR(A)), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1006304-67.2018.8.26.0066/50000 - Barretos -
VOTO No 29.369
2
VOTO No 29.369
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006304-67.2018.8.26.0066/50000
COMARCA DE BARRETOS
EMBARGANTE: ALEXANDRE RODRIGUES ABBARA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão (fls. 562/568) que negou provimento ao recurso do embargante,
tirado de sentença que julgou improcedente pedido de condenação no pagamento de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de prisão ilegal.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão padece de
omissão quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à
violação ao art. 187 do Código Civil e art. 357 CPC.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O

Embargos de Declaração Cível no 1006304-67.2018.8.26.0066/50000 - Barretos -
VOTO No 29.369
3
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando, com
clareza e objetividade, as razões do julgamento. A decisão embargada se acha
motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1o,
CPC.
Há, é verdade, inconformismo com o que ficou
decidido no acórdão. Mas aí, forçoso é convir, a discordância manifestada reveste-se
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede
de embargos de declaração.

É o que se extrai da clássica doutrina de PONTES
DE MIRANDA, inteiramente aplicável à nova ordem processual, ao discorrer que em
sede de embargos de declaração, “não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. VII, p. 400, ed. Forense,
1975, apud ED no 362.110.5/3-01, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Celso Bonilha,
j. 28/04/04).
Por fim, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator